Tribunal: TRF3
Processo: 0004881-02.2012.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: , inclusive com indicação das razões pelas quais se reputou prevalente a perícia judicial em detrimento dos elementos documentais invocados pela concessionária.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
311/775)

0004881-02.2012.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004881-02.2012.4.03.6104

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A., DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ABNER LUIZ DE FANTI CARNICER - SP399679-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELZEANE DA ROCHA - SP333935-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - SP340640-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A

APELADO: MUNICIPIO DE ITARIRI, JOAO LUIZ DE SOUZA, MÁRIO FARIAS FILHO, MILENE APARECIDA FARIA FERNANDES, CLAUDIO ANANIAS FERREIRA DE LIMA, ADECON CONTABILIDADE

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA ROSA DE OLIVEIRA - SP226784

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO BRAGA RAMOS - SP240673-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IDENE APARECIDA DELA CORT - SP242795-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO BERTO DE OLIVEIRA - SP321297-A

ASSISTENTE: UNIÃO FEDERAL

INTERESSADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO AOS EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA FERROVIÁRIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO QUANTO À INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO ENTE MUNICIPAL BENEFICIÁRIO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA REJEITADOS. EMBARGOS DO MUNICÍPIO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS SUBSTANCIAIS, APENAS PARA RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Rumo Malha Paulista S.A. e pelo Município de Itariri contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em ação possessória ajuizada pela concessionária ferroviária, manteve a sentença de improcedência e majorou os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.

2. A Rumo Malha Paulista S.A. alegou omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente a validade dos documentos juntados aos autos, em especial contratos de concessão e arrendamento, que, segundo sustenta, demonstrariam a extensão da faixa de domínio ferroviária e a legitimidade de sua pretensão, além de requerer manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

3. O Município de Itariri apontou contradição e erro material no voto condutor, porque, ao majorar a verba honorária, o acórdão consignou como beneficiário o “Município de Jundiaí”, embora o ente municipal integrante da lide fosse o próprio Município de Itariri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao examinar a controvérsia sobre a faixa de domínio ferroviária, a prova documental e o pedido de prequestionamento formulado pela concessionária; e (ii) se houve erro material na indicação do ente municipal beneficiário da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O voto assentou que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, possuindo, em regra, caráter integrativo, sem se prestarem ao reexame do mérito da decisão.

6. Quanto aos embargos opostos pela Rumo Malha Paulista S.A., concluiu-se pela inexistência do vício alegado, porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza e à extensão da faixa de domínio ferroviária e da área não edificante, bem como apreciou a prova produzida nos autos.

7. O colegiado registrou que a perícia judicial descreveu a área controvertida, concluiu pela desapropriação regular do imóvel pelo Município e consignou que as benfeitorias se localizam fora da faixa de domínio ferroviária e além da reserva non aedificandi, além de apontar a desativação antiga da linha férrea. Também se consignou que a concessionária não produziu laudo técnico idôneo apto a infirmar as conclusões periciais, limitando-se a apresentar pareceres administrativos sem força probatória suficiente.

8. Assim, o voto entendeu que a insurgência da concessionária traduzia mero inconformismo com a valoração da prova e com a conclusão adotada no julgamento, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9. Também se afastou a alegada omissão quanto ao prequestionamento, sob o fundamento de que não é necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, quando a matéria necessária ao julgamento já foi devidamente examinada, observando-se, ainda, para esse fim, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

10. Em relação aos embargos do Município de Itariri, reconheceu-se a existência de erro material manifesto, pois o voto condutor, ao majorar os honorários, fez referência ao “Município de Jundiaí”, ente estranho à lide, quando o correto era “Município de Itariri”.

11. O voto destacou que a correção do equívoco era cabível por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento, mantendo-se os demais termos do acórdão, inclusive o percentual de 11% da verba honorária e o desprovimento das apelações.

12. Por fim, assentou-se inexistir violação ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão apreciou suficientemente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração opostos por Rumo Malha Paulista S.A. rejeitados.

14. Embargos de declaração opostos pelo Município de Itariri acolhidos, sem efeitos modificativos substanciais, apenas para corrigir erro material no acórdão, de modo que, onde constou “Município de Jundiaí”, passe a constar “Município de Itariri”, mantidos os demais termos do julgamento.

15. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da valoração da prova nem à rediscussão do mérito, quando o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao julgamento. 2. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a controvérsia tenha sido apreciada nos limites necessários ao deslinde da causa. 3. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material manifesto na redação do acórdão, sem alteração substancial do resultado do julgamento.

Legislação relevante citada: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 1.025 do Código de Processo Civil; art. 373, II, do Código de Processo Civil; art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.929.948/SC, 3a Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022, DJe 07/04/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004881-02.2012.4.03.6104

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A., DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ABNER LUIZ DE FANTI CARNICER - SP399679-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELZEANE DA ROCHA - SP333935-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - SP340640-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA ROSA DE OLIVEIRA - SP226784

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO BRAGA RAMOS - SP240673-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IDENE APARECIDA DELA CORT - SP242795-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MAURICIO BERTO DE OLIVEIRA - SP321297-A

APELADO: MUNICIPIO DE ITARIRI, JOAO LUIZ DE SOUZA, MÁRIO FARIAS FILHO, MILENE APARECIDA FARIA FERNANDES, CLAUDIO ANANIAS FERREIRA DE LIMA, ADECON CONTABILIDADE

ASSISTENTE: UNIÃO FEDERAL

INTERESSADO: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, pelo Município de Itariri e, de outro, por Rumo Malha Paulista S.A., ambos em face do acórdão que negou provimento às apelações interpostas nos autos de ação possessória ajuizada pela concessionária ferroviária, mantendo a sentença de improcedência e majorando os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.

O Município de Itariri sustenta, em síntese, a existência de contradição e/ou erro material no voto condutor, ao fundamento de que o acórdão, ao tratar da majoração da verba honorária, fez constar como beneficiário o “Município de Jundiaí”, ente que não integra a lide. Afirma que a pessoa jurídica de direito público que figura no polo passivo é o Município de Itariri, razão pela qual requer a correção do trecho, com a exclusão da referência ao Município de Jundiaí e a retificação da destinação dos honorários sucumbenciais ao verdadeiro beneficiário, mantido o percentual de 11% sobre o valor da causa.

A Rumo Malha Paulista S.A., por sua vez, opõe embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, alegando omissão e contradição no acórdão. Aduz que o julgado deixou de se pronunciar adequadamente sobre a validade dos documentos juntados aos autos, especialmente os contratos de concessão e arrendamento, que, segundo afirma, demonstrariam a extensão da faixa de domínio e a legitimidade de sua pretensão. Sustenta ainda que a área discutida constitui bem público de uso especial, insuscetível de posse privada, e que eventual ocupação irregular configuraria mera detenção precária. Requer manifestação expressa do Tribunal sobre os dispositivos legais invocados, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Intimada, a Rumo Malha Paulista S.A. manifestou-se pelo provimento dos embargos da Município de Itariri.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Rumo Malha Paulista S.A. e pelo Município de Itariri.

A embargante Rumo Malha Paulista S.A. sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado não teria se pronunciado adequadamente acerca da validade dos documentos juntados aos autos que, segundo afirma, comprovariam a extensão da faixa de domínio ferroviária e a posse da área litigiosa, bem como acerca dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

O Município de Itariri, por sua vez, aponta contradição e erro material, sob o fundamento de que o voto condutor, ao majorar a verba honorária, fez constar que tal verba seria devida “em favor do Município de Jundiaí”, embora o ente municipal que integra a lide seja o próprio Município de Itariri.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.

Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.

Consoante o ilustre processualista Nelson Nery Júnior, "o efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão." gn. (In "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. rev. e ampl. - São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 375).

Assim, ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, é preciso, antes, demonstrar a existência de um dos vícios enumerados nos incisos I a III do art. 1.022, do CPC, que impõem o conhecimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, destaco elucidativa decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho a seguir transcrevo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1929948/SC, 3a Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022, DJe 07/04/2022)

No que se refere aos embargos opostos pela Rumo Malha Paulista S.A., não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca da natureza e da extensão da faixa de domínio ferroviária, bem como da área não edificante, consignando, de forma literal, que: “A compreensão exata da controvérsia exige a delimitação conceitual dos institutos ‘faixa de domínio’ e ‘área não edificante’, porquanto ambos condicionam a extensão do direito de construir em terrenos lindeiros às ferrovias”. Assentou, ainda, que “A norma federal, portanto, estabelece largura mínima, porém admite variação em função de parâmetros técnicos fixados no projeto ou em regulamentos específicos”.

Na sequência, ao apreciar a prova produzida nos autos, o voto registrou que “O laudo judicial descreveu minuciosamente a matrícula 160.316 e concluiu que toda a área discutida – cerca de 8.102,22 m2 – foi regularmente desapropriada pelo Município em 3 de maio de 1990, abrigando hoje terminal rodoviário, praça e pequenos estabelecimentos. Tal perícia, elaborada por expert de confiança do juízo, afirmou que as benfeitorias se localizam fora da faixa de domínio ferroviária e, ainda, além do limite da reserva non aedificandi, consignando que a linha férrea encontra-se desativada de longa data. Os recorrentes não trouxeram laudo técnico idôneo que infirmasse tais conclusões, limitando-se a reproduzir pareceres administrativos sem lastro probatório suficiente, de modo que o ônus de demonstrar a ocupação da faixa pública (art. 373, II, CPC) não foi cumprido”.

Como se vê, houve enfrentamento explícito da matéria devolvida ao órgão julgador, inclusive com indicação das razões pelas quais se reputou prevalente a perícia judicial em detrimento dos elementos documentais invocados pela concessionária.

A irresignação da embargante volta-se, em verdade, contra a valoração da prova e contra a conclusão adotada pelo colegiado, o que evidencia mero inconformismo recursal, insuscetível de reparação pela via estreita dos embargos de declaração.

Tampouco há omissão a ser suprida apenas porque a parte pretende pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados em sua petição, sobretudo quando a matéria jurídica necessária ao deslinde da controvérsia já foi devidamente examinada no acórdão.

Sem prejuízo disso, para fins de prequestionamento, observo que a decisão embargada apreciou a controvérsia nos limites necessários ao julgamento, incidindo, quanto ao mais, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Diversamente, assiste razão ao Município de Itariri. Com efeito, ao tratar da majoração da verba honorária, o voto condutor consignou textualmente: “Mantida a sentença de improcedência e negado provimento ao recurso da autora, majora-se a verba honorária, passando-se de 10% para 11% sobre o valor da causa, em favor do Município de Jundiaí”.

Todavia, é inequívoco, à luz dos próprios autos e do inteiro teor do acórdão, que o ente municipal integrante da relação processual é o Município de Itariri, não havendo nenhuma participação do Município de Jundiaí na demanda.

Está-se, pois, diante de erro material manifesto na redação do voto, passível de correção pela via dos embargos declaratórios, sem alteração do resultado do julgamento.

Assim, os embargos opostos pelo Município de Itariri devem ser acolhidos unicamente para retificar o acórdão, a fim de que, onde constou “Município de Jundiaí”, passe a constar “Município de Itariri”, mantidos, no mais, todos os demais termos do julgado, inclusive o percentual da verba honorária majorada e a conclusão de desprovimento das apelações.

Com relação à análise de todas as teses suscitadas, ressalto não haver ofensa ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão embargado apreciou e decidiu a matéria submetida a julgamento, tendo abordado as questões relevantes para a solução da lide.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, mero inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Ressalto, ainda, não ser obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por Rumo Malha Paulista S.A. e acolho os embargos de declaração opostos pelo Município de Itariri, sem efeitos modificativos substanciais, apenas para corrigir erro material no acórdão, de modo que, no trecho em que se lê “Município de Jundiaí”, leia-se “Município de Itariri”, mantidos os demais termos do julgamento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO AOS EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA FERROVIÁRIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO QUANTO À INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO ENTE MUNICIPAL BENEFICIÁRIO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA REJEITADOS. EMBARGOS DO MUNICÍPIO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS SUBSTANCIAIS, APENAS PARA RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Rumo Malha Paulista S.A. e pelo Município de Itariri contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em ação possessória ajuizada pela concessionária ferroviária, manteve a sentença de improcedência e majorou os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.

2. A Rumo Malha Paulista S.A. alegou omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente a validade dos documentos juntados aos autos, em especial contratos de concessão e arrendamento, que, segundo sustenta, demonstrariam a extensão da faixa de domínio ferroviária e a legitimidade de sua pretensão, além de requerer manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

3. O Município de Itariri apontou contradição e erro material no voto condutor, porque, ao majorar a verba honorária, o acórdão consignou como beneficiário o “Município de Jundiaí”, embora o ente municipal integrante da lide fosse o próprio Município de Itariri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao examinar a controvérsia sobre a faixa de domínio ferroviária, a prova documental e o pedido de prequestionamento formulado pela concessionária; e (ii) se houve erro material na indicação do ente municipal beneficiário da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O voto assentou que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se à eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, possuindo, em regra, caráter integrativo, sem se prestarem ao reexame do mérito da decisão.

6. Quanto aos embargos opostos pela Rumo Malha Paulista S.A., concluiu-se pela inexistência do vício alegado, porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza e à extensão da faixa de domínio ferroviária e da área não edificante, bem como apreciou a prova produzida nos autos.

7. O colegiado registrou que a perícia judicial descreveu a área controvertida, concluiu pela desapropriação regular do imóvel pelo Município e consignou que as benfeitorias se localizam fora da faixa de domínio ferroviária e além da reserva non aedificandi, além de apontar a desativação antiga da linha férrea. Também se consignou que a concessionária não produziu laudo técnico idôneo apto a infirmar as conclusões periciais, limitando-se a apresentar pareceres administrativos sem força probatória suficiente.

8. Assim, o voto entendeu que a insurgência da concessionária traduzia mero inconformismo com a valoração da prova e com a conclusão adotada no julgamento, pretensão incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9. Também se afastou a alegada omissão quanto ao prequestionamento, sob o fundamento de que não é necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, quando a matéria necessária ao julgamento já foi devidamente examinada, observando-se, ainda, para esse fim, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

10. Em relação aos embargos do Município de Itariri, reconheceu-se a existência de erro material manifesto, pois o voto condutor, ao majorar os honorários, fez referência ao “Município de Jundiaí”, ente estranho à lide, quando o correto era “Município de Itariri”.

11. O voto destacou que a correção do equívoco era cabível por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento, mantendo-se os demais termos do acórdão, inclusive o percentual de 11% da verba honorária e o desprovimento das apelações.

12. Por fim, assentou-se inexistir violação ao art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão apreciou suficientemente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração opostos por Rumo Malha Paulista S.A. rejeitados.

14. Embargos de declaração opostos pelo Município de Itariri acolhidos, sem efeitos modificativos substanciais, apenas para corrigir erro material no acórdão, de modo que, onde constou “Município de Jundiaí”, passe a constar “Município de Itariri”, mantidos os demais termos do julgamento.

15. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da valoração da prova nem à rediscussão do mérito, quando o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões necessárias ao julgamento. 2. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a controvérsia tenha sido apreciada nos limites necessários ao deslinde da causa. 3. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material manifesto na redação do acórdão, sem alteração substancial do resultado do julgamento.

Legislação relevante citada: art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 1.025 do Código de Processo Civil; art. 373, II, do Código de Processo Civil; art. 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.929.948/SC, 3a Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022, DJe 07/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração da Rumo Malha Paulista S.A. e acolheu os embargos do Município de Itariri, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão